Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-07.2025.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes de lesão corporal qualificada por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), ambos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o da Lei no 11.340/2006), em concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e o regime fixado comportam reparos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de registro de ocorrência, relatório final, requerimento de medidas protetivas, imagens das lesões, laudo de exame de corpo de delito e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. O laudo pericial atesta a existência de escoriações na região carotidiana e lesões contusas compatíveis com esganadura, corroborando a narrativa apresentada pela vítima quanto à dinâmica da agressão.
5. A vítima apresenta relato firme, coerente e harmônico nas fases extrajudicial e judicial, mantendo a essência da imputação e descrevendo de forma consistente a agressão física e as ameaças de morte proferidas em razão do inconformismo com o término do relacionamento.
6. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando em consonância com os demais elementos dos autos e ausente contraprova idônea a infirmá-la.
7. Variações periféricas no relato não comprometem o núcleo essencial da imputação, nem afastam a tipicidade da conduta, sobretudo quando confirmadas por prova técnica independente.
8. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave capaz de abalar a tranquilidade psíquica da vítima, independentemente da efetiva intenção de concretização do mal anunciado.
9. A promessa de morte proferida no contexto de agressão física e violência doméstica revela aptidão concreta para incutir temor real, evidenciando o dolo de intimidar e a subsunção ao art. 147, § 1o, do Código Penal.
10. Alegações defensivas desacompanhadas de suporte probatório não afastam a força do conjunto probatório coeso e harmônico, incumbindo à parte que as suscita o ônus de demonstrá-las, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
11. A dosimetria observa o critério trifásico, com fixação das penas-base no mínimo legal, reconhecimento da causa especial de aumento prevista no art. 147, § 1o, do Código Penal, e correta aplicação do concurso material, sem ocorrência de bis in idem.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos revela-se incabível em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, assim como a suspensão condicional da pena diante da ausência de requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por elementos técnicos e circunstanciais.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a abalar a tranquilidade da vítima, independentemente da intenção de concretização.
3. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico.